Tribunal: TJSP
Processo: 2212645-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Acolhimento parcial da impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Cabe à parte o dever de indenizar a outra os prejuízos advindos do deferimento da tutela provisória posteriormente revogada pela sentença de improcedência, na forma do art. 302, I, CPC – Pedido de afastamento de bloqueio de verba remuneratória que não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Acolhimento parcial da impugnação – Insurgência da executada – Descabimento – Cabe à parte o dever de indenizar a outra os prejuízos advindos do deferimento da tutela provisória posteriormente revogada pela sentença de improcedência, na forma do art. 302, I, CPC – Pedido de afastamento de bloqueio de verba remuneratória que não pode ser acolhido, pois não houve pronunciamento judicial a respeito – RECURSO IMPROVIDO.